Tribunal: TJSP
Processo: 1005320-98.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
r para seu pagamento – Ausência de "animus novandi" – Encargos moratórios que devem ser computados desde o vencimento, conforme disposição contratual e inteligência do art. 397, CC/02 – Multa moratória que se mostra regular – RECURSO DO EMBARGADO – Pretensão que visa ao reconhecimento de honorários contratuais – Não acolhimento – Devedor não pode ser compelido ao pagamento de honorários em contrato exclusivo da credora com seu patrono - Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1005320-98.2020.8.26.0006; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Irineu Fava

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/07/2021

Data de publicação:

02/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Termo de confissão de dívida – Sentença de parcial procedência, tão somente para afastar a cobrança de honorários contratuais – RECURSO DO EMBARGANTE – Pretensão que visa ao reconhecimento de novação da dívida, bem como (i) alteração do termo inicial para cômputo dos encargos moratórios, e (ii) alteração do juros moratórios

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Termo de confissão de dívida – Sentença de parcial procedência, tão somente para afastar a cobrança de honorários contratuais – RECURSO DO EMBARGANTE – Pretensão que visa ao reconhecimento de novação da dívida, bem como (i) alteração do termo inicial para cômputo dos encargos moratórios, e (ii) alteração do juros moratórios – Inviabilidade – Temo de confissão de dívida que tão somente relaciona os débitos de contrato pretérito, concedendo-se prazo suplementar para seu pagamento – Ausência de "animus novandi" – Encargos moratórios que devem ser computados desde o vencimento, conforme disposição contratual e inteligência do art. 397, CC/02 – Multa moratória que se mostra regular – RECURSO DO EMBARGADO – Pretensão que visa ao reconhecimento de honorários contratuais – Não acolhimento – Devedor não pode ser compelido ao pagamento de honorários em contrato exclusivo da credora com seu patrono - Sentença mantida – Recursos desprovidos.